Tribunal: TJES
Processo: 0016734-68.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016734-68.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BENEDITO DE SOUZA

APELADO: EDILSON JULIO DE JESUS SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a irresignação recursal do recorrente se circunscreveu ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Aliás, ao contrário do que aduzem os apelados, o apelante não formulou pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, seu pedido foi expresso no sentido de que lhe seja concedido o beneplácito “tanto em relação às custas recursais prévias, quanto ao ônus da sucumbência fixado na sentença (custas processuais e honorários advocatícios)”, ou seja, para suspender a exigibilidade das referidas verbas em sua totalidade. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: No caso dos autos, de fato, o recorrente comprovou que aufere proventos em montante inferior a três salários mínimos e que sua esposa

não exerce profissão remunerada, contudo, o apelante reside à Rua do Rosário, nº 3.005, Praia da Baleia, Serra/ES, em imóvel de considerável padrão, na quadra da praia, conforme se extrai da ferramenta de pesquisa “Google Maps”, sendo possível verificar um automóvel na garagem.

3.
Além disso, a pretensão formulada na demanda principal é a imissão na posse de dois lotes de terras, o lote nº 16, quadra 17, na Rua Amazonas e o lote nº 22, quadra 14, na Rua Brasília, ambos localizados no bairro Alterosas, no município de Serra, sendo que o valor venal somente do segundo lote já alcança a quantia de R$ 130.910,87 (cento e trinta mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos). Ainda que o apelante não esteja exercendo a posse dos referidos bens, fato é que se afirma proprietário dos imóveis, o que reverbera para a sua capacidade econômica.

4.
Em relação aos documentos que revelam que o recorrente necessitou passar por cirurgia cardíaca em novembro de 2020, não há comprovação nos autos de que o uso das medicações eventualmente prescritas implicaram no aumento de suas despesas. Aliás, também não há, no laudo médico e no relatório de cirurgia, indicação de que o procedimento tenha sido realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que pondera, mais uma vez, pela desnecessidade de concessão do benefício.

5.
Por fim, o apelante encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial. Precedente.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os apelados arguiram que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entendem que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Os recorridos argumentaram que “
em que pese o pedido ‘de inversão do ônus da sucumbência fixado na sentença (custas processuais e honorários advocatícios)’,
[...] em nenhum momento no apelo de fls. 121/128 o impugnado-apelante ataca o mérito da sua condenação que acolheu o pedido do impugnante-apelado
para modificar o valor da causa da ação principal
” (fls. 138/139)
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a irresignação recursal do recorrente se circunscreveu ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Aliás, ao contrário do que aduzem os apelados, o apelante não formulou pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, seu pedido foi expresso no sentido de que lhe seja concedido o beneplácito “
tanto em relação às custas recursais prévias, quanto ao ônus da sucumbência fixado na sentença (custas processuais e honorários advocatícios)
” (fl. 128), ou seja, para suspender a exigibilidade das referidas verbas em sua totalidade.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO BENEDITO DE SOUZA

em face da sentença de fls. 114/116, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da impugnação ao valor da causa ajuizada por
EDILSON JULIO DE JESUS SILVA
e SEBASTIÃO SANTOS DE SOUZA
, julgou procedente o pedido autoral, fixando em R$ 130.910,87 (cento e trinta mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos) o valor da causa principal (processo nº 0000980-86.2009.8.08.0048), e indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante.

Outrossim, condenou-o ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 121/128), o apelante alega, em síntese, que: I) “
o ilustre magistrado a quo equivocou-se ao indeferir o pleito do apelante no tocante à gratuidade da justiça, primeiro porque o valor do imóvel não deve ser considerado para a apreciação do referido benefício, ainda mais que o apelante não está usufruindo da posse do imóvel, visto que os apelados são quem estão na posse do imóvel, conforme ação de imissão de posse que tramita junto à 2ª Vara Cível de Serra/ES
(processo nº 0000980-86.2009.8.08.0048)
” (fl. 125); II) “
além disso, conforme documento que comprova a renda mensal do apelante, este percebe valor bruto atual inferior a 03 (três) salários-mínimos nacionais, qual seja, R$ 2.968,34 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme extrato anexo, valor este que se enquadra dentro dos parâmetros para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo que à época do requerimento da assistência judiciária gratuita o valor bruto auferido pelo apelante era de R$ 2.581,97 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)
” (fl. 125); III) “
é com esta renda citada acima que o apelante tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas, sem contar ainda que sua esposa é do lar, não auferindo renda alguma
” (fl. 125); IV) “
a atual situação econômica do apelante foi agravada haja vista que, no mês de novembro/2020, o recorrente infartou, sendo-lhe prescrito o uso de diversas medicações que implicaram no aumento de suas despesas
” (fl. 127).

O presente recurso foi interposto apenas para fins de que seja concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (fl. 105), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300/PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26/10/2010, DJ. 18/11/2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
2
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Em que pese a argumentação e os documentos colacionados pelo apelante, não merece reparos a sentença recorrida.

No caso dos autos, de fato, o recorrente comprovou que aufere proventos em montante inferior a três salários mínimos (fl. 129) e que sua esposa

não exerce profissão remunerada, contudo, o apelante reside à
Rua do Rosário, nº 3.005,
Praia da Baleia,
Serra/ES
, em imóvel de considerável padrão, na quadra da praia, conforme se extrai da ferramenta de pesquisa “
Google Maps
”
3
, sendo possível verificar um automóvel na garagem.

Além disso, a pretensão formulada na demanda principal é a imissão na posse de dois lotes de terras, o lote nº 16, quadra 17, na Rua Amazonas e o lote nº 22, quadra 14, na Rua Brasília, ambos localizados no bairro Alterosas, no município de Serra, sendo que o valor venal somente do segundo lote já alcança a quantia de R$ 130.910,87 (cento e trinta mil, novecentos e dez reais e oitenta e sete centavos) (fl. 117).

Ainda que o apelante não esteja exercendo a posse dos referidos bens, fato é que se afirma proprietário dos imóveis, o que reverbera para a sua capacidade econômica.

Em relação aos documentos colacionados às fls. 131/132, que revelam que o recorrente necessitou passar por cirurgia cardíaca em novembro de 2020, não há comprovação nos autos de que o uso das medicações eventualmente prescritas implicaram no aumento de suas despesas. Aliás, também não há, no laudo médico e no relatório de cirurgia, indicação de que o procedimento tenha sido realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que pondera, mais uma vez, pela desnecessidade de concessão do benefício.

Por fim, o apelante encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

Ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na origem, para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

3
Disponível em: <
https://www.google.com/maps/@-20.1267452,-40.1798972,3a,75y,290.18h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sC72HlhUznLlJsw4V8XKpyA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DC72HlhUznLlJsw4V8XKpyA%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D360%26h%3D120%26yaw%3D290.17502%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?entry=ttu
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR